Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir a parte autora o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE) descontadas entre 01/03/2019 e 01/04/2022, e em relação a atualização dos valores estabeleceu que “para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC”.

2. Em suas razões recursais, afirma o recorrente que a contribuição previdenciária por ser tributo distrital deve ser observada a legislação acerca dos tributos de competência do Distrito Federal. Assim, pugna pela correção monetária a ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária. Portanto, requer a reforma da sentença para retificação dos critérios de correção monetária aplicáveis ao indébito tributário.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 60593944). Isento do preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 60593947).

4. Preliminar de Inovação Recursal. A parte recorrida alega, em contrarrazões, que o recorrente inovou seu pedido recursal ao tratar dos critérios de correção monetária, sob a alegação de que inexiste nos autos a tese de necessidade de adequação de índice a ser utilizado para atualização. Contudo, não assiste razão à recorrida, porquanto a aplicação de juros e correção monetária trata-se de pedido implícito, que pode ser analisado inclusive de ofício. Preliminar rejeitada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no índice de correção monetária aplicado.

6. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810, fixando que “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput).

7. No âmbito distrital, aplicam-se as disposições da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, que consignam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC até o dia 31/05/2018 e, a partir do dia 01/06/2018 - data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 -, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

8. Da litigância de má fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Isento de custas. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para determinar que os valores do indébito sejam atualizados monetariamente apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.